Tribunal: TCU
Processo: 022.697/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal.PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 1/5 e 8/9, relativos às pensões militares de Gecí Rocha Peixoto, Laura Faria Sieczkowski, Júlia Correa da Silva Santos, Lení de Oliveira Vasconcellos dos Santos, Iassan Ayporé Pery, Norma Accioly de Amorim, Maria Esmerinda da Silva, Nazira Freitas Chaves, autorizando-lhes os respectivos registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos constantes das peças 6, 7 e 10, relativos às pensões militares de Maria Luiza Cavalcanti de Albuquerque, Maria Elizabeth Sebastia Peixoto Curi e Gracinda Frutuoso Teixeira, negando-lhes o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência às interessadas do inteiro teor deste Acórdão, alertando às Sr.as Maria Luiza Cavalcanti de Albuquerque, Maria Elizabeth Sebastia Peixoto Curi e Gracinda Frutuoso Teixeira, no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.3 deste aresto; 9.6.2. arquive os autos, cumpridos os termos deste Acórdão.